Tribunal: TJSP
Processo: 2030697-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Representação comercial
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Pessoa jurídica – Incidente de desconsideração da personalidade - Cumprimento de sentença – Decisão de rejeição do juízo de primeiro grau – Inconformismo de sociedade de advogados credora de honorários de sucumbência – Caso concreto em que ficou caracterizada a confusão patrimonial - Pessoa jurídica devedora de honorários com as atividades paralisadas e inativa perante a Receita Federal desde

Ementa:
Pessoa jurídica – Incidente de desconsideração da personalidade - Cumprimento de sentença – Decisão de rejeição do juízo de primeiro grau – Inconformismo de sociedade de advogados credora de honorários de sucumbência – Caso concreto em que ficou caracterizada a confusão patrimonial - Pessoa jurídica devedora de honorários com as atividades paralisadas e inativa perante a Receita Federal desde o ano-calendário de 2014 - Existência jurídica subsistente, enquanto o registro do ato de dissolução não for averbado no registro competente - Exegese dos art. 45 e 51, §§ 1o e 3o, do Código Civil - Validade de atos processuais praticados por advogados constituídos com a cláusula "ad judicia" - Confusão patrimonial no fato de a pessoa jurídica fazer levantamento de ativos (principal e honorários) depositados pela adversária, constituinte da sociedade de advogados - Ativos empalmados pelos sócios da pessoa jurídica que está inativa e sem renda - Desconsideração da personalidade fundada no art. 50 do Código Civil, com os incisos II e III do § 2o acrescentado pela Medida Provisória n. 881/19, convertida na Lei n. 13.874/19 - Recurso provido e um dos sócios incluído do polo passivo da fase de cumprimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000624117
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2030697-72.2020.8.26.0000, da Comarca de Sertãozinho, em que é agravante
ZACARELLA, LANDOLFI E BONETTI COUTO ADVOGADOS ASSOCIADOS, é
agravado PKJW FARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JACOB
VALENTE (Presidente) e TASSO DUARTE DE MELO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CERQUEIRA LEITE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030697-72.2020.8.26.0000 - Voto
5
VOTO No: 35.924
AGRV.No: 2030697-72.2020.8.26.0000
COMARCA: Sertãozinho
AGTE. : Zacarella, Landolfi e Bonetti Couto Advogados
Associados
AGDO. : PKJW Farma Representações Comerciais Ltda.
INTER. : Laboratil Farmacêutica Ltda.
Pessoa
jurídica

Incidente
de
desconsideração
da
personalidade - Cumprimento de sentença
Decisão de
rejeição do juízo de primeiro grau
Inconformismo de
sociedade de advogados credora de honorários de sucumbência
Caso concreto em que ficou caracterizada a confusão
patrimonial - Pessoa jurídica devedora de honorários com as
atividades paralisadas e inativa perante a Receita Federal desde
o ano-calendário de 2014 - Existência jurídica subsistente,
enquanto o registro do ato de dissolução não for averbado no
registro competente - Exegese dos art. 45 e 51, §§ 1o e 3o, do
Código Civil - Validade de atos processuais praticados por
advogados constituídos com a cláusula "ad judicia" - Confusão
patrimonial no fato de a pessoa jurídica fazer levantamento de
ativos (principal e honorários) depositados pela adversária,
constituinte da sociedade de advogados - Ativos empalmados
pelos sócios da pessoa jurídica que está inativa e sem renda -
Desconsideração da personalidade fundada no art. 50 do
Código Civil, com os incisos II e III do § 2o acrescentado pela
Medida Provisória n. 881/19, convertida na Lei n. 13.874/19 -
Recurso provido e um dos sócios incluído do polo passivo da
fase de cumprimento.
Em andamento a fase de cumprimento de
sentença nos autos de ação de cobrança, a sociedade de
advogados
credora
de
honorários,
em
causa
própria,
instaurou incidente de desconsideração da personalidade da
pessoa jurídica devedora, rejeitada pelo juízo de primeiro
grau sob o fundamento de insuficiência de provas de que os
sócios agiram com abuso, desvio de finalidade e confusão
patrimonial.
Inconformada,
a
sociedade
de
advogados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030697-72.2020.8.26.0000 - Voto
5
objeta e diz-se credora de honorários de sucumbência
arbitrados em 15% sobre o valor da causa, sucedendo que
viu-se frustrada porque há anos a devedora encerrou as
atividades, desde 2015. Sustenta que a devedora omitiu
essa circunstância no curso da ação de cobrança e praticou
atos processuais como se estivesse em situação regular em
março
de
2019.
Assim,
a
devedora
atuou
sem
ter
personalidade para tanto, propondo atos de execução e
levantando ativos financeiros, fato somente conhecido
quando ela, a sociedade de advogados, tentou receber o seu
crédito de honorários de sucumbência. Intenta que o sócio
da devedora, Edmilson Reis Gomes de Almeida, seja incluído
no polo passivo ou, por outra, que substitua a devedora
extinta.
Negada a antecipação da tutela recursal, a
recorrente e a pessoa jurídica devedora opuseram-se ao
julgamento virtual, e a segunda contraminutou.
É o relatório.
Tem
razão
a
sociedade
de
advogados
recorrente.
A pessoa jurídica devedora de honorários
advocatícios ainda tem existência legal, na medida em que
a pessoa jurídica só se extingue com o arquivamento no
registro do comércio competente do ato de dissolução.
Com efeito, a existência legal da pessoa
jurídica de direito privado começa com o arquivamento do
ato constitutivo, conforme prevê o art. 45 do Código
Civil. A dissolução, por igual, conforme prevê o art. 51,
§ 1o, do mesmo Código, há de ser averbada no registro
respectivo e sucede o cancelamento quando se encerra a
liquidação da sociedade (§ 3o).
Sendo
assim,
a
inatividade
da
pessoa
jurídica junto ao Fisco não é sinônimo de extinção e só o
cancelamento do registro é que produz esse efeito "ex
nunc".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030697-72.2020.8.26.0000 - Voto
5
Então,
a
existência
legal
da
pessoa
jurídica devedora permite que pratique atos processuais e
não se revoga o mandato "ad judicia" a advogados com a só
paralisação das atividades.
Sob esse prisma, não é inusitado que a
devedora tenha praticado atos na fase cumprimento de
sentença e, agora, ao contraminutar o agravo instrumento,
se ainda tem existência e é titular de direitos e
obrigações. O que dá razão à recorrente não é, portanto, o encerramento das atividades, mas o
comportamento processual dos sócios da devedora que,
paralisada ou inativa desde o ano-calendário de 2014, de
acordo com declaração simplificada à Receita Federal,
fizeram o levantamento de crédito no processo, através dos
advogados constituídos, e empalmaram o numerário que era
da pessoa jurídica, melhor dizendo, não o disponibilizaram
à verdadeira credora que há anos não gera renda e lucros
da inatividade.
Vê-se
do
controle
de
movimentações
do
processo que em maio de 2019 a pessoa jurídica ("rectius":
os sócios) levantou ativos financeiros depositados pela
parte adversária, mais precisamente o principal de R$
3.479,66 atualizado e acrescido de juros de mora desde
28/02/2013.
Os honorários advocatícios de sucumbência
foram recíprocos, de 15% sobre o valor dado à causa, e
significa que a recorrente pagou-os com o principal, mas a
recorrida
("rectius":
os
sócios
que
empalmaram
o
principal) não tem o discernimento de pagar o crédito de
natureza alimentar dos advogados da sociedade que a ele
fazem jus.
Ora, se foram os sócios que empalmaram a
condenação depositada pela adversária, porque a pessoa
jurídica não está em atividade há anos, aí está a figura
da confusão patrimonial a que se refere o art. 50 do
Código Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030697-72.2020.8.26.0000 - Voto
5
A Medida Provisória n. 881/19, convertida
na Lei n. 13.874/19, que alterou a redação do art.50 para
efeito de pormenorizar o sentido de cada hipótese de
desconsideração
da
personalidade
da
pessoa
jurídica,
explicita que a confusão patrimonial (§ 2o, incisos II e
III) é entendida como a transferência de ativos sem
efetiva contraprestação ou outros atos de descumprimento
da autonomia patrimonial.
O que mais pode ser entendido como confusão
patrimonial do que o levantamento de ativos a pessoa
jurídica inativa cujos sócios não têm o porquê prestar
contas? O levantamento embolsado pelos sócios constitui o
descumprimento da autonomia patrimonial.
Diante do exposto, dá-se provimento ao
recurso da sociedade de advogados e inclui-se no polo da
fase de cumprimento de sentença o sócio Edmilson Reis
Gomes de Almeida, dando-se prosseguimento.
CERQUEIRA LEITE
Relator